Tribunal: TJDFT
Processo: 0746015-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HÉLCIO DOS SANTOS CELESTINO (agravante/exequente) contra a decisão interlocutória (ID 173436844 dos autos de origem) que, no processo n° 0734201-07.2020.8.07.0001, entendeu não ser possível receber o cumprimento de sentença, sob os seguintes fundamentos: (...) Trata-se de ação de conhecimento movida por HELCIO DOS SANTOS CELESTINO em face de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Incialmente, verifico que o requerente e o quarto requerido (BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO) apresentaram nova petição de acordo, devidamente assinada por ambos. Ante o exposto, preenchidos os requisitos, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes de ID 172550925, que passa a valer como título executivo e, por via de consequência, JULGO EXTINTA a obrigação em relação ao quarto requerido, ante o cumprimento voluntário da condenação. Noutro giro, registro que não há como receber o pedido de cumprimento de sentença nos moldes do formulado pelo requerente no ID 173282486. Isso porque, o título exequendo (acórdão de ID 67838922) estabelece, de modo expresso, que cada requerido deverá arcar com o percentual de 16,66% da verba honorária, sendo defeso ao credor exigir que eles arquem com percentual superior ao imposto no referido título. Registro que em face dessa decisão não foram interpostos recursos, tendo ela transitada em julgado, não cabendo a este Juízo, corrigir erro porventura existente em acórdão proferido pela segunda instância, sob pena ofensa à hierarquia jurisdicional. Pelas mesmas razões, indefiro o pedido de retorno do banco Banrisul aos autos, isso porque, ele cumpriu com a sua cota parte da obrigação, tendo o requerente anuído com o pagamento realizado e inclusive retirado alvará para levantamento da quantia depositada. Diante desse quadro, fica a parte autora intimada a apresentar novo pedido de cumprimento de sentença observando os limites do título exequendo, bem como o que estabelece o artigo 524 do CPC, instruído o pedido com planilha atualizada do débito e indicado o valor devido por cada requerido, abatendo-se a quantia já levantada. Por fim, com a publicação da presente decisão, exclua-se do cadastro a requerida BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, eis que quitou a sua cota parte da obrigação. Prazo: 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos. (...) Em suas razões recursais (ID 52820599), o agravante alega, em síntese, que o acórdão que deu origem ao título executivo judicial padece de erro material, cognoscível de ofício. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que “seja corrigido o erro material, fazendo constar que cada um dos agravantes vão honrar com o 25% dos honorários sucumbenciais” (ID 52820599, pág. 9). Ausente o preparo diante da justiça gratuita deferida pelo Juízo a quo. Contrarrazões em ID 53473837. É o relatório. O artigo 966, VIII, do Código de Processo Civil dispõe que cabe ação rescisória em face da decisão de mérito, transitada em julgado, fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Além disso, o Juízo a quo registrou: “(...) em face dessa decisão não foram interpostos recursos, tendo ela transitada em julgado, não cabendo a este Juízo, corrigir erro porventura existente em acórdão proferido pela segunda instância, sob pena ofensa à hierarquia jurisdicional. Pelas mesmas razões, indefiro o pedido de retorno do banco Banrisul aos autos, isso porque, ele cumpriu com a sua cota parte da obrigação, tendo o requerente anuído com o pagamento realizado e inclusive retirado alvará para levantamento da quantia depositada. Diante desse quadro, fica a parte autora intimada a apresentar novo pedido de cumprimento de sentença observando os limites do título exequendo, bem como o que estabelece o artigo 524 do CPC, instruído o pedido com planilha atualizada do débito e indicado o valor devido por cada requerido, abatendo-se a quantia já levantada. Por fim, com a publicação da presente decisão, exclua-se do cadastro a requerida BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, eis que quitou a sua cota parte da obrigação. (...)” (ID 173436844 dos autos de origem). Com efeito, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre possível inadequação da via eleita e sobre possível violação ao princípio da dialeticidade recursal. Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora